Tribunal: TJSP
Processo: 2056195-97.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Apuração de haveres
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
VOTO No 44167

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Julgamento conjunto com os embargos de declaração no 2068323-52.2025.8.26.0000/50000 (voto no 44174). Omissão e contradição. Inocorrência. Ausência de qualquer vício. Mera discordância. Reexame de mérito vedado.

Embargos rejeitados.